Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715605-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NOGUEIRA FILHO, MADALENA DE JESUS VIEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: EUSTAQUIO ARGOLO, FASCINATION &amp; ECOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO NOGUEIRA FILHO e outros contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra. Vanessa Maria Trevisan, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de EUSTAQUIO ARGOLO e outros, declarou inválida a citação da parte ré. Em suas razões recursais (ID 71017550), os agravantes sustentam, em singela síntese, que o endereço onde ocorreu a citação corresponde à sede operacional da empresa ré, sendo este o local onde estavam armazenados os bens objeto da controvérsia e que a própria ré divulga como sendo seu ponto de atendimento. Invocam a teoria da aparência para sustentar a validade do ato citatório realizado. Ademais, alegam que a manutenção da decisão agravada implica paralisação indevida da marcha processual e favorece a adoção de medidas protelatórias pela parte ré. Rogam, nessa conjuntura, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "a fim de que seja reconhecida a validade da citação realizada no endereço onde a empresa ré efetivamente exerce suas atividades empresariais, permitindo-se o regular prosseguimento do feito e assegurando-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional”. Preparo recolhido (ID 71022770). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, a parte agravante se insurge contra decisão que declarou inválida a citação da parte ré na ação indenizatória originária. A propósito, eis o teor do decisum impugnado: “Os autores requerem, na petição de ID 226921524, seja considerada válida a citação da primeira ré, realizada na diligência de ID 221310131. Alegam que, com fundamento na teoria da aparência, o ato seria válido, mesmo sem a comprovação de que a pessoa que recebeu a citação em nome da ré, possui poderes para representá-la. Além disso, reiteraram o pedido de tutela de urgência. Pela leitura da certidão simplificada de ID 226921525, verifica-se que o mandado de citação da segunda ré foi cumprido em endereço diverso daquele informado à Junta Comercial, em pessoa estranha ao capital social. Ressalte-se, ainda que, na certidão juntada no ID 221310131, o Oficial de Justiça não indicou que a pessoa que recebeu a citação seja empregado, colaborador ou possua qualquer outro vínculo com a parte ré. Nesse contexto, na situação em exame inexistem elementos suficientes para considerar válida a citação com base na teoria da aparência, visto que não foi evidenciada a existência de qualquer espécie vínculo entre a ré e a pessoa que recebeu a citação em seu nome. Declaro, pois, inválida a citação realizada na diligência de ID 221310131. Sem prejuízo, promovo, nesta data, consulta ao SNIPER, para localização dos endereços dos representantes legais da segunda ré. Assim, expeça-se mandado de citação da segunda ré, por Oficial de Justiça, a ser cumprido no endereço residencial do representante legal Oswaldo da Silva Mendes, a seguir discriminado: C 2 LT 16 APARTAMENTO, 402 - TAGUATINGA, BRASILIA/DF (72.010-020) Nada a prover sobre a reiteração do pedido de tutela de urgência, uma vez que este já foi analisado e indeferido, conforme decisões de IDs 210821794 e 226519705.” Segundo consta nos autos originários, a citação da empresa ré foi realizada na pessoa de Eduardo Ribeiro (ID 221310131), em endereço indicado pelos autores, ora agravantes. Ainda que o referido local não corresponda ao domicílio formalmente cadastrado pela empresa ré perante a Junta Comercial, cuida-se de endereço amplamente divulgado pela própria sociedade empresária como ponto de atendimento ao público, constando, inclusive, em seu sítio eletrônico institucional. Cumpre ressaltar, ainda, que em janeiro de 2025, nos autos da ação n. 0738085-05.2024.8.07.0001, na qual a empresa igualmente figura como parte ré, a citação foi regularmente efetivada no endereço ora questionado, também na pessoa de Eduardo Ribeiro, identificado na certidão então lavrada como recepcionista da empresa "GUARDATUDO” (ID 222363096). Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Em atenção à teoria da aparência, admite-se a validade da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de indivíduo que, ao receber a correspondência, não opõe qualquer ressalva ou objeção.” (Acórdão 1833858, 0743425-95.2022.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses dos autores agravantes, requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para que seja reconhecida a validade da citação da empresa ré, ora agravada, nos autos da ação indenizatória originária (ID 221310131), com o regular prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator